Tribunal: TJSP
Processo: 2178042-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Omissão - A decisão recorrida simplesmente supriu a omissão acerca da condenação na verba sucumbencial, não implicando em modificação da decisão, pois nada havia, neste ponto, decidido anteriormente, inexistindo infringência e ofensa ao § 2o do art. 1.023 do CPC/2015 – Exclusão da agravada do cumprimento de sentença - Honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Omissão - A decisão recorrida simplesmente supriu a omissão acerca da condenação na verba sucumbencial, não implicando em modificação da decisão, pois nada havia, neste ponto, decidido anteriormente, inexistindo infringência e ofensa ao § 2o do art. 1.023 do CPC/2015 – Exclusão da agravada do cumprimento de sentença - Honorários advocatícios devidos em seu favor por aplicação do princípio da causalidade e não do princípio da sucumbência - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178042-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes CLAUDIA
TAEKO MIDORIKAWA TAKAI e SERGIO YUJI TAKAI, são agravados URBPLAN
S/A e PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178042-42.2020.8.26.0000 -Voto no 21.257
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2178042-42.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0002072-59.2020.8.26.0292
Comarca:
Jacareí (2a Vara Cível)
Agravantes: Claudia taeko Midorikawa e outro
Agravados: Urbplan S/A e outro
Juiz: Maurício Brisque Neiva
Voto n. 21.257
Segredo de Justiça
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Omissão - A decisão recorrida simplesmente supriu a
omissão acerca da condenação na verba sucumbencial, não
implicando em modificação da decisão, pois nada havia, neste
ponto, decidido anteriormente, inexistindo infringência e ofensa ao
§ 2o do art. 1.023 do CPC/2015 – Exclusão da agravada do
cumprimento de sentença - Honorários advocatícios devidos em
seu favor por aplicação do princípio da causalidade e não do
princípio da sucumbência - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, das decisões de fls. 65/67 e
73 (embargos de declaração), dos autos do incidente, diante da extinção do
cumprimento de sentença em relação à corré Urbplan S.A., nos termos do art.
485, VI, do CPC/2015 c.c. art. 59 da Lei 11.101/05, condenando a exequente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da executada
Urbplan no valor de R$ 3.500,00, devendo o feito prosseguir em relação à
executada Penteado.
Sustentam os recorrentes ser nula a decisão recorrida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178042-42.2020.8.26.0000 -Voto no 21.257
3
não terem sido intimados para se manifestar acerca dos embargos de
declaração opostos pela Urbplan, afrontando ao disposto no art. 1.023, §2o do
CPC/2015 e, no mais, afirmam que não foram vencidos no cumprimento de
sentença, haja vista que a alegação da agravada de excesso de execução não
foi apreciada pelo Juízo de origem, o qual se limitou a reconhecer que a
agravada estava em recuperação judicial, o que não era de conhecimento dos
exequentes, sendo evidente que quem deu causa ao cumprimento de sentença
foram as executadas, que não pagaram o valor reconhecido em sentença.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e o
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida e, subsidiariamente,
pugnam por sua reforma, para que seja afastada a condenação dos exequentes
ao pagamento de honorários.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 19/20), foram
apresentadas contrarrazões somente pela agravada Urbplan S/A, pugnando
pela manutenção da decisão (fls. 23/29).
É o Relatório.
Os agravantes exercem pelo presente recurso, o direito de
se insurgirem contra a decisão integrativa em embargos de declaração, que os
condenou ao pagamento de honorários advocatícios.
A decisão recorrida simplesmente supriu a omissão
acerca da condenação na verba sucumbencial, não implicando em
modificação da decisão, pois nada havia, neste ponto, decidido anteriormente,
inexistindo infringência e ofensa ao § 2o do art. 1.023 do CPC/2015.
Os honorários advocatícios são devidos por aplicação do
princípio da causalidade e não do princípio da sucumbência, em decorrência
da exclusão da executada URBPLAN do cumprimento de sentença, por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178042-42.2020.8.26.0000 -Voto no 21.257
4
sido deferido o processamento de sua recuperação judicial muito tempo antes,
com ampla divulgação nos meios jurídicos e econômicos, e teve que se
defender, fazendo por merecer os honorários advocatícios, ainda que
prejudicado o conhecimento nos autos do incidente das demais alegações.
Inequivocamente a submissão ao concurso universal
importou em sucumbência aos agravantes.
Em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015
majora-se em R$ 1.000,00 os honorários advocatícios recursais, os quais
haviam sido fixados por equidade e com moderação, caso se considerasse o
valor executado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica